Tribunal: STF
Processo: ARE 1507187
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. QUERELA NULITTATES AJUIZADA COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE” (eDOC 11 – ID: 02f2e528, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; e 37, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de relativização da coisa julgada ante a existência de flagrante inconstitucionalidade na decisão transitada em julgado. 



    Alega-se que a sentença fora extra petita, sob o fundamento de que o pedido formulado na inicial consiste em obrigar o Município a cancelar todos os contratos temporários e chamar todos os aprovados no concurso público então vigente, mas que a sentença foi além e determinou que enquanto não fosse realizado outro concurso público o Ente Municipal não poderia realizar contratações temporárias, extrapolando os pedidos constantes na inicial(eDOC 13 – ID: 32ec3c15, p. 14).



    Argumenta-se ainda que, ao vedar a contratação temporária de servidores até que se realize outro concurso, a sentença invadiu a esfera de competência do executivo, dentro da sua discricionariedade, de verificar o melhor momento para realização deste (eDOC 13 – ID: 32ec3c15, p. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que só se admite a ação anulatória quando constatado vício insuperável de existência da sentença com trânsito em julgado e que, no caso em análise, o motivo apontado não se caracterizaria como transrescisório e inconstitucional, motivo pelo qual não caberia a anulação da sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, impende observar a decisão dos autos 201487100276 que se pretende anular transitou em julgado no dia 14 de agosto de 2015. 



    Sobre o tema em análise, impende trazer à baila dicção legal contida no artigo 502 do Código de Processo Civil: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso.”



    (...)



    Nesses termos, tem-se que a decisão proferida em um processo, devidamente transitada em julgado, impede não só um novo julgamento naquele mesmo feito, quanto à propositura de nova ação, inviabilizando que a mesma matéria seja novamente discutida pelas mesmas partes, dando à sociedade segurança jurídica com a existência de uma única decisão sobre o mesmo fato.



    (...)



    Ou seja, só se admite ação anulatória quando constatado vício insuperável de existência da sentença com trânsito em julgado, a qual não teria capacidade para produzir efeitos concretos, considerando-se inexistente a sentença.



    Entrementes, no caso em análise, o suposto vício apontado pelo apelante não se caracteriza como vício transrescisório, na medida em que o apelante alega a existência de julgamento extra petita, que ensejaria violação literal a texto de lei, sendo o caso de ação rescisória, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil.



    (...)



    No mais, apenas por amor ao debate, impende asseverar que não há que se falar em sentença extra petita, tendo em vista que o dispositivo da decisão combatida está abrangido no pleito apresentado na ação civil pública, assim como na composição civil realizada entre as partes em 11 de março de 2015” (eDOC  - ID: 02f2e528)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de interpretar as normas processuais que se referem à sentença extra petita, bem como aos pressupostos de existência do processo, a fim de encontrar fundamento idôneo para a presente querela nullitatis, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de aferir a efetiva observância do princípio da congruência entre a sentença e os pedidos formulados na inicial, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Querela nullitatis. Citação. Alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente e do reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1443325 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2023 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Querela nullitatis. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1251367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 02f2e528, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente